Tribunal: TJDFT
Processo: 0713460-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA REPETITIVO No 1.169. DISTINGUISHING. PROSSEGUIMENTO.
1. Se a sentença coletiva objeto do cumprimento de sentença não é genérica, por ter delimitado o alcance subjetivo e objetivo, constitui distinguishing em relação à temática debatida no bojo do Tema repetitivo 1.169/STJ, devendo ter prosseguimento a execução até a satisfação da dívida.
2. Recurso provido.